Tribunal: TJMT
Processo: 1017031-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017031-38.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: João Ribeiro da Conceição Filho
Impetrada: Juíza do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de João Ribeiro da Conceição Filho, apontando como autoridade coatora a Juíza do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que concedeu a liberdade provisória ao acusado, condicionada ao pagamento de fiança no valor de um salário mínimo.
A impetrante relata que o paciente é pessoa hipossuficiente e não possui condições de pagar o valor arbitrado para a fiança, motivo pelo qual seria ilegal.
Ressalta os predicados pessoais do paciente e indica ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto a pena caso o paciente seja eventualmente condenado não comporta o regime fechado.
Diante de tais asserções, postula no mérito, e liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em liberdade, com a dispensa ao recolhimento da fiança.
Acosta documentos.
É o relatório.
Depreende-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 5.8.2020, pela prática, em tese, do crime de provocar incêndio em mata ou floresta, e que procedida uma análise das circunstâncias do caso, o Juízo de origem homologou o flagrante e concedeu-lhe a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, dentre elas a fiança arbitrada no valor de um salário mínimo.
Conforme relatado, a defesa do paciente informa que este não possui condições econômico-financeiras para adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, pugnando pela restituição do status libertatis independentemente do seu recolhimento.
Importante lembrar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do periculum libertatis do agente, sendo irrelevante a gravidade do crime, abstratamente considerado, ou a necessidade de assegurar a credibilidade da justiça, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.
De uma análise da documentação carreada, observo que até o presente momento o paciente não logrou adimplir a fiança, existindo nos autos a informação de que labora com serviços gerais e é assistido pela Defensoria Pública, o que faz presumir que seja pessoa pobre e que não dispõe de condições econômico-financeiras para pagar a fiança.
Nesse cenário, premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Desta feita, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, o que não é o caso dos autos.
Sendo assim, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica dos custodiados, como disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
Desta feita, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto diante das peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para dispensar o paciente da obrigação de recolher fiança, mantidas, contudo, as demais medidas cautelares fixadas pelo juízo de origem, determinando à impetrada que expeça alvará de soltura em favor de João Ribeiro da Conceição Filho.
Por ocasião do cumprimento do alvará, advirta-se o paciente que o descumprimento das condições impostas poderá redundar no restabelecimento da custódia. Outrossim, verifique-se a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.
Intime-se a impetrante acerca deste decisum.
Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão à autoridade apontada como coatora, solicitando-lhe as informações pertinentes.
Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para o parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator